Tribunal: STF
Processo: HC 200979
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Gerson Correa Ramos e Gabriel Porciuncula dos Santos formulam pedido de extensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar em favor de Iohan Gonçalves Dalbão, com determinação de suspensão imediata da execução da sanção disciplinar de detenção administrativa aplicada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Portaria 1042/CD/2018). 



    2. Entendo que as situações fáticas e processuais apresentadas pelos requerentes são idênticas àquelas relativas ao corréu Iohan Gonçalves Dalbão, notadamente quanto à sanção disciplinar de detenção administrativa a eles aplicada, conforme prescrito pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor de Gerson Correa Ramos e Gabriel Porciuncula dos Santos, dos efeitos da decisão que determinou a suspensão imediata da execução da sanção disciplinar de detenção administrativa aplicada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Portaria 1042/CD/2018).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator